Tribunal: TJSP
Processo: 2018804-84.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
Ação civil pública por improbidade administrativa. Execução. Ressarcimento de dano ao erário público. Decisão que deferiu a penhora de 20% do benefício de aposentadoria do executado até o limite do crédito excutido nos autos. Flexibilização da regra de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV, do CPC). Possibilidade. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido. Ausência de erro, nulidade,

Ementa:
Ação civil pública por improbidade administrativa. Execução. Ressarcimento de dano ao erário público. Decisão que deferiu a penhora de 20% do benefício de aposentadoria do executado até o limite do crédito excutido nos autos. Flexibilização da regra de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV, do CPC). Possibilidade. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido. Ausência de erro, nulidade, obscuridade, contradição ou omissão. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2018804-84.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Paranapanema, em que é embargante
JOHANNES CORNELIS VAN MELLIS, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018804-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2018804-84.2020.8.26.0000/50000
NATUREZA:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
COMARCA:
PARANAPANEMA VARA ÚNICA N. 1000753-48.2017.8.26.0420
EMBTES:
JOHANNES CORNELIS VAN MELLIS
EMBDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO N. 6072/2020
Ação civil pública por improbidade administrativa. Execução.
Ressarcimento de dano ao erário público. Decisão que deferiu a
penhora de 20% do benefício de aposentadoria do executado até o
limite do crédito excutido nos autos. Flexibilização da regra de
impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV, do CPC). Possibilidade.
Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido. Ausência de
erro, nulidade, obscuridade, contradição ou omissão. Embargos de
declaração rejeitados.
V I S T O S.
Em relação a acórdão que negou provimento ao recurso
contra decisão que, em execução de julgado, deferira a penhora de valores no benefício de
aposentadoria do executado para satisfação de crédito relativo a ressarcimento de dano ao
erário público, em razão de condenação em ação de improbidade administrativa (p. 343/346)
apresentou o interessado embargos de declaração com finalidade de prequestionamento e a
pretexto de omissão ante a falta de fundamentação e de contradição com o art. 833 do
CPC; disse que a interpretação da impenhorabilidade imposta pelo caput do art. 833 do CPC,
por sua natureza, não admite interpretação extensiva e que o rol de exceções é taxativo, de
interpretação restrita a seus termos, de forma que não há argumento para manter o bloqueio,
sob o risco de se praticar flagrante ilegalidade; observou que a proteção ao salário contida na
CF e no CPC persiste, pois não há sobras salariais e não há salário vultoso; rechaçou a
afirmação feita no acórdão no sentido de que é proprietário de empresa e explora área rural,
aduzindo que está falido, com mais de uma dúzia de processos (ações civis públicas) e
condenações milionárias, que todos os seus bens foram penhorados e hoje vive somente de
sua aposentadoria e que, com mais de 70 anos, sem nenhum bem para garantir essas
dívidas, não pode cair na regra judicial da relativização da norma e ativismo judicial; anotou
que o acórdão deixou de analisar o caso concreto, haja vista não se enquadrar nos casos
que foram julgados por outros Tribunais e que inexiste fundamento no acórdão, posto que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018804-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
limitou a citar a decisão do Juízo a quo; ressaltou que é necessário promover a similitude
entre as teses jurídicas do paradigma e do caso concreto, o que não foi feito; e prequestionou
a aplicação dos artigos 833 e seus incisos, e 489 do CPC, além do art. 7o,X, CF.
É o relatório.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou dúvida a
reconhecer. O acórdão decidiu fundamentadamente o conflito de interesses e veiculou o
entendimento unânime da Turma Julgadora sobre o tema, o qual não atendeu à expectativa
do ora embargante.
O acórdão decidiu fundamentadamente o conflito de
interesses e nada impõe fazer menção expressa, numérica, a regras legais não contrariadas
nem com vigência negada; tampouco reproduzir argumentos que ficaram explicitamente
rechaçados.
Trata-se de recurso meramente procrastinatório, por meio
do qual o embargante tenta, sem amparo legal, emprestar inadmissível caráter infringente a
julgado devidamente fundamentado, pois não se pode utilizar embargos de declaração como
se de apelação se tratasse.
Não há que falar em vício no acórdão, pois foram
enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de infirmar a conclusão
adotada pela sentença, o que, aliás, fica evidente a partir das teses repetidas nestes
embargos. Nada foi acrescentado pelo embargante, cuja narrativa demonstra somente
inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.
Nos embargos de declaração, mesmo com a finalidade de
prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no Código de Processo Civil,
não sendo tal recurso o meio hábil ao reexame da causa (STJ REsp. 11.465-0-SP, rel.
Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, DJU 15.2.93, pág. 1.665).
A Quarta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça já
se pronunciou: “São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao
número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida e apreciada.”
(cf. RESP 94852-SP, rel. Min. FONTES DE ALENCAR, DJ 13.9.99, pág. 1088).
E, também, já decidiu o Supremo Tribunal Federal não ser
necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais invocados pelo
embargante: “O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito constitucional
invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este
tenha versado inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se contenha” (STF-
Pleno, RE 141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93, não conheceram, maioria,
DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a col.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018804-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Em relação aos demais aspectos, o acórdão foi claro ao
dispor que se trata de execução de valores referentes a ressarcimento de dano ao erário
público por condenação proveniente em ação civil pública de improbidade administrativa, na
importância atualizada de R$ 446.537,00 (para 12.12.2017, p. 8 da execução).
Disse-se que a controvérsia se cinge à possibilidade de
penhora de valores na folha de pagamento, face à suscitada exceção de impenhorabilidade
dos proventos de aposentadoria percebidos pelo executado.
Observou-se que o inciso IV do art. 833 do CPC dispõe que
“são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o §2o”, que assim preceitua:
“O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua
origem, bem como as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais,
devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, § 3o”.
Afirmou-se no caso concreto que, de fato, o crédito
exequendo não apresenta caráter alimentar e os vencimentos mensais do agravante não
excedem a 50 salários mínimos.
Ressaltou-se que, todavia, a mera declaração do agravante
de que vive de seu benefício de aposentadoria junto ao INSS (p. 281 da execução),
comprovada pelo Ministério Público/exequente (cf. doc. de p. 287 do incidente), não
demonstra satisfatoriamente que não possua recursos econômicos para adimplemento de
sua obrigação. Acrescentou-se que, aliás, simples consulta ao Google mostra que o ora
agravante tem empresa de reprodução animal em Paranapanema/SP, Rodovia Raposo
Tavares, KM 240, Bairro Santa Helena, CNPJ: 07927231000194, com data de abertura em
30.03.2006, situação ativa, última atualização cadastral realizada em 15.05.2019.
Foi dito explicitamente que o ora agravante se colocou
comodamente na posição de não pagar nem indicar outros bens livres e desimpedidos, de
forma a arrastar ainda mais a execução que deve ser breve e eficaz. Inclusive admitiu que
“Intimado a pagar o débito, o recorrido quedou-se inerte, tendo em vista que se encontra em
estado de miserabilidade e não tem bem suficiente que possa garantir o presente
cumprimento de sentença” (sic. p.05 deste recurso).
Considerou-se que o fato de estar em supostas dificuldades
financeiras não o coloca a salvo das disposições legais abstratas e a todos aplicáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018804-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Daí a conclusão de que se mostra correta a decisão
recorrida. E que como bem observou o Juízo a quo “... pertinente a flexibilização da regra da
impenhorabilidade salarial, a fim de que não se prestigie o devedor em detrimento do direito
do crédito do exequente, equilibrando-se as proteções conferidas a ambos” (sic. p.304).
Como se vê, não se justificam estes embargos de
declaração, espécie recursal estritamente vinculada aos pressupostos de cabimento inclusive
quando a interposição visa ao pré-questionamento, sendo evidente, na espécie, o seu
desvirtuamento.
Mesmo que a título de pré-questionamento, entende-se
desarrazoada a provocação de expresso pronunciamento a propósito de dispositivos legais
tidos por violados, “exigência rebarbativa e desnecessária”, conforme anotado por Araken de
Assis (“Manual dos Recursos”, Ed. RT 5a ed., p. 644), uma vez que os fundamentos jurídicos
da decisão (impostos por comando constitucional) não se confundem com os fundamentos
legais, dito “prequestionamento numérico”.
Nessa esteira, o E. Superior Tribunal de Justiça também já
se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão embargado, mediante sua Corte Especial, ressaltando que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer, necessariamente,
que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v. acórdão do Tribunal de
origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE,
144.844/RS e 155.321/SP).
Destarte, se for o caso, deverá ser buscada a reforma do
acórdão pela via recursal adequada, não se admitindo o efeito infringente que se conferiria à
espécie.
“Ao Tribunal toca decidir a matéria impugnada e devolvida.
A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça
acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder argumentos, à guisa de quesitos,
como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada
a “res in iudicium deducta”, o que se deu no caso em exame” (EDcl no AgRg no Agravo de
Instrumento n. 442.193-SP, STJ, rel. Min. Franciulli Netto, 19.08.04. v. RT 841/213-217, STJ,
AgRg no REsp 462.431-RN, 16.08.05, rel. Min. Denise Arruda).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018804-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6